Tribunal: STF
Processo: Rcl 56162
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIs 4901, 4902, 4903, 49378 E DA ADC 42. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MOLDURA FÁTICA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O ato reclamado analisou o caso à luz dos arts. 61-A e 61-B do Código Florestal, sendo certo que o benefício neles previsto deixou de ser aplicado, na medida em que os reclamantes mantêm, no imóvel em questão, uma estrutura particular de lazer e veraneio e não destinada a atividades “agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural”, como exigem os referidos dispositivos.



    2. A ausência de identidade material entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    3. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.